Tribunal: TJPA
Processo: 0810476-81.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810476-81.2021.8.14.0028

APELANTE: WERICK NASCIMENTO DO AMARAL, KEVEN GABRIEL DE ARAUJO CAMPELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA.
VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por KEVEN GABRIEL DE ARAÚJO CAMPELO e WERICK NASCIMENTO DO AMARAL contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que os condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em razão da subtração, mediante grave ameaça, de aparelho celular pertencente a vítima adolescente, com atuação conjunta dos réus, sendo um responsável pela abordagem direta e o outro pela condução do veículo utilizado na empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual decorrente da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas; (iii) determinar se é possível a dispensa da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não possui caráter absoluto e somente é exigível quando houver dúvida quanto à autoria, o que não se verifica quando o reconhecimento é seguro e corroborado por outros elementos de prova independentes.

A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas por meio do depoimento firme e coerente da vítima, pela prisão em flagrante de um dos réus na posse da
res furtiva
e pelos demais elementos colhidos na fase investigativa e judicial.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui relevante valor probatório quando harmônica com o conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de fé pública e têm valor probante quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos.

A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório robusto, afastando qualquer alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A sentença apresenta fundamentação adequada, em conformidade com os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 381 do Código de Processo Penal, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória, não sendo afastada pela alegada hipossuficiência econômica do réu, cabendo eventual análise sobre sua exigibilidade ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O procedimento do art. 226 do CPP não é absoluto e sua inobservância não acarreta nulidade quando a autoria estiver comprovada por outros elementos de prova independentes.

A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e circunstanciais, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

A prisão em flagrante na posse da res furtiva gera presunção de autoria, incumbindo à defesa demonstrar justificativa plausível.

A pena de multa é sanção obrigatória prevista no tipo penal, não sendo afastada pela hipossuficiência econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 49 e 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 381.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0217380-07.2023.8.06.0001, Rel. Des. Maria Regina Oliveira Câmara, 3ª Câmara Criminal, j. 20.02.2024; TJDFT, Acórdão nº 1986164, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 03.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER OS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta tanto por
KEVEN GABRIEL DE ARAÚJO CAMPELO
quanto por
WERICK NASCIMENTO DO AMARAL,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
que os condenou de forma igualitária à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Narrou a denúncia (ID 29205040
),
em apertada síntese,
que no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 12 horas e 10 minutos, a vítima, Eliana Monteiro Formigosa (14 anos), caminhava pela calçada da Rua Lauro Sodré, na Velha Marabá, quando os acusados Werick Nascimento do Amaral e Keven Gabriel de Araújo Campelo a abordaram e subtraíram seu aparelho celular REDMI, cor preta, modelo M1908C3JG, avaliado em aproximadamente R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Apontou a exordial acusatória que a vítima transitava pela área central da Velha Marabá, quando um veículo VW/GOL G3, Preto, Placas JUL-7808, entrou no mesmo logradouro na contramão de direção parando bem próximo à adolescente, instante em que o denunciado Keven desceu do veículo abordando a ofendida dizendo:
“Passa o celular”
(textuais)
.
Contudo, a vítima permaneceu em silêncio, sem esboçar reação momento em que o denunciado falou: “
Eu vi você guardando...você quer levar um tiro?”
(textuais)
.

Relatou que filmagens de câmeras de estabelecimentos mostraram o exato momento em que segundo denunciado entra no veículo e passa a conduzi-lo na contramão na Rua Lauro Sodré, em horário compatível com o momento da ocorrência, sendo que após consulta da polícia militar ao endereço relativo ao cadastro do veículo supra, chegou até Werick na posse da
res furtiva.
Explicitou ainda a exordial acusatória que ao ser abordado, Werick declinou o nome de Keven que teria realizado a abordagem da vítima e subtraído seus pertences, restando, ao final, ambos denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP.

A defesa do ora apelante Keven, inconformada, arguiu em suas
razões recursais (ID 29205133
),
preliminarmente,

a n
ulidade
da sentença por inobservância ao que preceitua o art. 226 do CPP. No mérito,
requereu a
absolvição por ausência de provas, nos termos do que preceitua o art. 386, V e VII do CPP, suscitando a tese de ausência de fundamentação da decisão combatida.

A defesa do ora apelante Werick argumentou em
suas razões recursais (ID 29205136),
a inexistência de provas aptas a condenação nos termos do que preceitua o art. 386, V e VII do CPP, suplicando a absolvição com a incidência do princípio
in dubio pro reo,
bem como a dispensa da condenação em pena pecuniária face a hipossuficiência do réu.

Em
contrarrazões (ID 29205139)
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 30605959
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

As apelações se encontram adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos.

Havendo questionamento preliminar, passo a analisá-lo.

No ponto,
no que concerne à arguição de nulidade da
defesa do ora apelante Keven, sob fundamento de
nulidade processual pela inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
(...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...).
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifo nosso).

Além disso, no caso dos autos, verifico que a vítima em sede de investigação policial não teve dúvidas ao identificar o réu Keven como um dos autores do crime (ID
29205023 - Pág. 20/21), restando comprovado, ainda, ao longo de toda a instrução processual, que
os réus atuaram
em unidade de designíos ao abordarem a ofendida quando, mediante uso de grave ameaça, subtraíram o aparelho celular, sendo que Kevin realizou a abordagem e ação agressiva e Werick conduziu o veículo para assegurar o êxito do crime.

Em acréscimo, considerando que os réus agiram em conluio e que Werick foi preso em situação de flagrância na posse da
res furtiva,
concluo que
a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão de pessoa encontrada logo após o crime com o objeto material da conduta delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
VERBETES SUMULARES N° 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

2. (...).

3. É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento do réu pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.
4. Agravo regimental improvido
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023, grifos nossos).

Com efeito, é importante mencionar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e do policial militar,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...).
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).

I – (...).

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV – (...).

XI - Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, tal fato não o invalidaria por completo. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais questionamento preliminar, passo ao mérito.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO EM COMUM DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analiso em conjunto os
argumentos idênticos apresentados pelas
defesas dos réus para evitar repetições desnecessárias.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
resta configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, pelo auto/termo de exibição e apreensão (ID 29204980 - Pág. 10), através do auto de entrega (ID 29204981 - Pág. 1), bem como por meio do auto de reconhecimento de pessoa conforme amplamente exposto alhures (ID

29205023 - Pág. 20/21).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Eliana Monteiro Formigosa, em sede inquisitorial, afirmando:

Que a informante encontrava-se sozinha na rua quando percebeu um veículo gol de cor preta entrando na rua em que transitava, na contramão e isso logo lhe chamou atenção; que a informante não viu o infrator descer do carro, porém um rapaz jovem, magro e alto, portando um boné lhe abordou e lhe disse; "PASSA O CELULAR"; que a informante ficou quieta e calada; que então o infrator lhe disse: "EU VI VOCÊ GUARDANDO"; que ele prosseguiu: "VOCÊ QUER LEVAR UM TIRO?"; que ele teria gesticulado como se armado estivesse; que a informante não teve outra alternativa senão entregar seu aparelho celular; que em seguida o infrator saiu correndo e entrou no veículo gol de cor preta pela porta do passageiro; que a informante não reconhece quem estava na direção do veículo; que a informante reconhece seu aparelho celular subtraído e também o veículo que se encontra na Delegacia, utilizada pelos infratores; que a informante não reconhece o menor LUÍS FERNANDO MONTEIRO como quem lhe abordou e subtraiu seu aparelho celular; que seu aparelho celular lhe custou o valor de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); que a informante alega não ter sido agredida pelo infrator; que o fato se deu hoje pela manhã por volta de 12:10hs
(ID 29204980 - Pág. 11).

A
autoria
ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima supra, conforme consignado em sede de alegações finais do órgão acusador, transcrita no essencial:

A vítima ELIANA MONTEIRO FORMIGOSA, relata que foi abordada por um rapaz que lhe ameaçou, obrigando-a a entregar seu aparelho celular. Detalha que estava andando quando observou um homem saindo do interior de um carro de vidros escuros e antigo na outra rua, descrevendo-o como um rapaz magro, alto e que utilizava um boné, sem, contudo, conseguir distinguir as características do motorista do veículo (ID 29205126 - Pág. 3).

Convém acentuar
que a versão da vítima foi confirmada em juízo através do depoimento
do agente público, conforme consta nas alegações finais do órgão acusador, transcrita no essencial
:

Durante audiência de instrução procedeu-se com o relato da testemunha DIEGO SOARES SANTOS, informando que trabalha como policial militar e participou buscas que localizaram o veículo que foi utilizado no roubo em frente à residência do proprietário, onde também foi encontrado o aparelho celular, REDMI, de cor preta, que propriedade da vítima (ID 29205126 - Pág. 3).

Em sede de oitiva judicial, os réus asseveraram conforme conta nas alegações finais do órgão acusador, transcrita novamente no essencial:

Durante audiência de instrução procedeu-se com a oitiva do acusado WERICK NASCIMENTO DO AMARAL, que relatou ter dado carona para Keven, porém, que somente aceitou dar carona em virtude dele ser seu conhecido, todavia, Werick negou que tenha atuado como comparsa dele, alegando que não tinha ideia que Keven havia acabado de roubar Eliana. Logo após, deixou Keven mais em frente e em seguida, se dirigiu para sua casa de posse do celular da vítima, que havia sido lhe entregue por Keven, como forma de pagamento para a realização de uma tatuagem.

Disse que a polícia chegou até a sua casa em virtude das câmeras de segurança que ficam entorno da rua, que registraram as características do carro utilizado para a prática do roubo, onde foi encontrado o celular da vítima. Werick então informou as autoridades policiais onde o autor do roubo poderia ser encontrado, tendo sido ambos levados à delegacia de polícia, onde a vítima reconheceu Keven, como sendo o indivíduo que lhe assaltou.

Em seu interrogatório, o acusado KEVEN GABRIEL DE ARAÚJO CAMPÊLO, nega que tenha cometido o crime de roubo, informando que apenas pegou uma carona com o acusado Werick, e que tinha por finalidade somente ir para sua casa e que em nenhum momento teve contato com a vítima, além do mais, contou que Werick desceu do carro e ficou conversando com uma jovem atrás do veículo por cerca de 02 a 03 minutos, em seguida, entrou dentro do carro e colocou um aparelho celular, preto, em cima do painel, não sabendo informar se era o do acusado, e em seguida, saíram desta localidade em direção a casa de Keven Gabriel (ID 29205126 - Pág. 3/4).

Com tais considerações,

inviável o acolhimento do pleito
absolutório
, considerando que Werick fora preso em situação de flagrância, na posse da
res furtiva,
bem como a inexistência de contraprovas apresentadas capazes de justificar sua presença no local do crime, sendo que, com relação ao corréu Kevin, verifico que a vítima o reconheceu e o réu Werick delatou a dinâmica criminosa.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. (...).

II. Questão em discussão

2. (...).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. (...).

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifos nossos).

Sem embargo
, não há motivos para se duvidar da veracidade do depoimento do agente público, que agiu no estrito cumprimento do dever legal. A jurisprudência também é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos como prova, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
(...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais são suficientes para fundamentar a condenação e se há elementos para absolver o recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório em juízo, são coerentes e estão em consonância com as demais provas dos autos. Não há indícios de que os policiais tenham qualquer motivo para distorcer os fatos.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal conhecida e desprovida (TJ-CE - Apelação Criminal: 02036474720238060300 São Gonçalo do Amarante, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Criminal, grifos nossos).

Ademais, a defesa dos réus não se desincumbiu do ônus de comprovar que não praticaram os crimes em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos somado a prisão de um deles na posse do bem subtraído da vítima, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando-se, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. – (...).
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Salienta-se, por oportuno, que a
irresignação defensiva da defesa do ora apelante Keven no que concerne
à
ausência de fundamentação da decisão combatida,
também
não merece prosperar.

Com efeito, constata-se que o ato combatido (ID
29205132 - Pág. 1/10)
consagra o mandamento constitucional insculpido no inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988, vez que o magistrado sentenciante, além de apreciar as questões suscitadas pelas partes, apontou provas da devida autoria e materialidade com relação ao crime pelo qual foi o ora apelante fora processado, provas estas devidamente acostadas aos autos.

E mais, verifica-se que a sentença proferida respeita os ditames do art. 381 do CPP, posto que contempla: “
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz
”.

Assim, estando o livre convencimento do juízo singular devidamente motivado, não há qualquer nulidade que macule a sentença proferida.

Por derradeiro, c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

A respeito deste ponto, em que pese haja algumas inconsistências acerca da unidade de designíos em relação ao Réu Werick e a participação exata de cada Réu, concluo que os elementos de provas colhidos em investigação e, após em juízo, demonstram que o delito, de fato, ocorreu da forma como disposto na denúncia, isto é, Kevin e Werick, em unidade de designíos, pararam o veículo em que ambos encontram-se se deslocando pela área central do Bairro Velha Marabá, e no meio do trajeto abordaram a vítima Eliana e, mediante uso de grave ameaça, tomaram de assalto seu aparelho celular, sendo que Kevin realizou a abordagem e ação agressiva, tendo o Werick conduzido o veículo para assegurar o êxito do assalto.

Em que pese tenha havido apenas o reconhecimento da pessoa de Kevin, pela Vítima e este tenha se dado com algumas inconsistência, os demais elementos de prova, notadamente o testemunho dos condutores e o auto de apreensão realizado em estado de flagrância, colocam Werick na cena do crime, sendo que este declinou a pessoa de Kevin. Werick não apresenta elementos de provas capazes de descartar a unidade de designíos que é aferida pela sintonia do conjunto probatório como um todo.

Não foi demonstrado por sua defesa, seja pelos depoimentos, seja por documentos, que houve uma negociação deste com Kevin no sentido de que este realizaria o uma tatuagem no amigo em troca do aparelho celular (furtado), encontrado em seu poder. Nesse ponto, há de se concluir que não há elementos, além de seu interrogatório, que confirme de uma forma incisiva esta versão. O Depoimento de seu irmão ou de sua esposa não são precisos, vale dizer, não são sincrônicos em relação aos demais elementos de provas, portanto, não são capazes de demonstrar que este não aderiu a empreitada delituosa, seja porque estas pessoas não presenciaram os fatos, seja porque não conseguiram discorrer sobre a situação vertente, no que tange ao enredo fático da negociação de prestação de serviço, se esta era legitima e independente do assalto.

Igualmente, não foi apresentado um motivo plausível para que, Werick, estando na presença de Kevin durante a ação delituosa, não tinha conhecimento desta, antes ou logo depois (quando deu fuga a Kevin) do Roubo.

(...).

Então, por esta perspectiva, tendo em vista Werick foi preso em situação de flagrância, na posse da res furtiva, e considerando a inexistência de contraprovas apresentadas por este capazes de justificar sua presença no local do crime, durante a dinâmica dos fatos, sem aderir ao delito, concluo que houve coautoria.

Em relação a autoria da pessoa de Kevin, já se ver uma sintonia mais harmônica do conjunto probatório, no sentido de demonstrar sua conduta na dinâmica dos fatos em relação ao tipo legal, já que a vítima o reconheceu e os policiais também chegaram a sua pessoa após Werick ter declinado sua pessoa a guarnição. Além disso, o próprio Réu Werick admite que este desceu do veículo por um instante, durante o trajeto que fizeram juntos, no horário indicado e conversou com uma mulher, tendo voltado como aparelho objeto do crime. Logo, demonstrada de forma plausível a autoria de Kevin. Em suas próprias declarações de Kevin se reconhece na filmagem pela qual a polícia chegou a sua pessoa, tendo, contudo, atribuído a ação delituosa a Werick
(ID 29205132 - Pág. 3/4, grifos nossos).

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para manter a condenação dos ora apelantes, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório, bem como a incidência do princípio
in dubio pro reo.

2.DO PEDIDO DE
DISPENSA DA CONDENAÇÃO EM PENA PECUNIÁRIA DO APELANTE WERICK

Sobre o tema, inviável o acolhimento d
o pleito de dispensa da pena pecuniária em razão da hipossuficiência financeira do recorrente, pois na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu ao sistema trifásico de dosimetria, sendo a
quantidade de dias-multa
estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal.

Como se vê, convém mencionar que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...).
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...).
(iii) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

6. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (...).

(TJDFT, Acórdão 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 06/07/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.

Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...).
PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
(...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
3. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.
4. (...). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJDFT, Acórdão 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª turma criminal, Publicado no PJe: 23/02/2021, grifos nossos).

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026